Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. DEVIDA. REGIME INICIAL. FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido mediante arrombamento.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. A falta de perícia para aferição do rompimento do obstáculo não é obstáculo para o reconhecimento da qualificadora dos incisos I do § 4o do art. 155 do CP, quando contundente as demais provas a evidenciar a sua incidência.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585, assentou ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)
6. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, I, do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade
7. Ainda que a pena corporal aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, é devida a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda quando o réu for multirreincidente em crimes patrimoniais e portador de maus antecedentes. Pelas mesmas razões, inviabilizada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
8. Recurso conhecido e desprovido.